Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715013-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS PROCÓPIO VIEIRA FREITAS contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL: “Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou pessoa que age por delegação pública. Na inicial, o impetrante alega que foi aprovado na prova objetiva e subjetiva para o cargo de escrivão de polícia Civil do Distrito Federal, o que o levou à prova prática de digitação, etapa prevista no certame e objeto deste mandado de segurança. O impetrante questiona o critério de correção e a nota atribuída na prova de digitação. De acordo com o impetrante, teria sido permitido número de toques na prova de digitação superior ao máximo previsto no edital. No caso, ao menos neste momento processual e antes das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, não há como apurar a existência da alegada ilegalidade, ou seja, de que houve permissão para a prática de atos na prova de digitação sem previsão no edital, o que implicaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É essencial, a partir das informações, saber porque foi autorizado a quantidade superior a 478 toques, como alegado na inicial. Neste caso, não há como exercer eventual controle de legalidade, por suposto desrespeito ao edital, antes das informações. De fato, se calculada aquantidade aproximada de caracteres (2.000) e, se considerar que o candidato que obteve a nota mais alta não tenha errado, de acordo com o edital, a conclusão é de que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Não se questiona isso. Todavia, este juízo depende das informações para que a autoridade coatora possa justificar o critério adotado na prova de digitação. Após, por ocasião da sentença, a segurança será analisada. Em caráter liminar, ao menos neste momento, não há como conceder a segurança. Aliás, na resposta ao recurso administrativo interposta, a banca justificou que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação, sem qualquer referência aos fatos alegado na inicial. Por isso, é essencial as informações para se apurar eventual ilegalidade. Ademais, a segurança depende de prova pré-constituída dos fatos alegados, que teriam violado o direito líquido e certo do impetrante. No caso, o impetrante não apresentou o documento onde a autoridade coatora supostamente teria admitido os fatos alegados na inicial. O impetrante sequer indicou o espelho da prova a que faz referência na inicial, o qual não foi localizado. Apenas se limitou a juntar documentos, sem qualquer especificação daqueles a que faz referência ao impetrante. Assim, diante da ausência de elementos relacionadas aos fatos que implicariam violação a direito líquido e certo e, ante a necessidade de informações, a liminar deve ser indeferida. INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito o que defiro. O MP não se manifesta em processos desta natureza. Após as informações, venham conclusos para sentença.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Afirma que houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. Sustenta que O único documento em que consta o MNTL com o número utilizado para o cálculo da média é o espelho que já se encontra anexo, ou seja, a prova da ilegalidade já foi apresentada. DECIDO. Os embargos merecem acolhimento parcial. De fato, não houve apreciação do pedido de gratuidade de Justiça. Passo a analisá-lo. DEFIRO a gratuidade processual diante dos documentos acostados à inicial. Anote-se. No mérito, a decisão não merece reforma. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Os documentos juntados não são suficientes para o deferimento do pedido liminar, conforme já fundamentado. Rejeito os embargos neste ponto. AO CJU: Anote-se gratuidade ao impetrante. Aguarde-se prazo conferido ao DF e autoridade coatora.“ O Agravante sustenta (i) que realizou prova prática de digitação do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, mas foi considerado inapto; (ii) que o edital prevê que a prova consiste na digitação de um texto de aproximadamente dois mil caracteres; (iii) que, segundo os critérios do edital, a maior nota possível de toques líquidos seria 200, mas no espelho de sua prova consta que a maior nota de toques líquidos (MNTL) é 478,5, indicando que foi oportunizado ao candidato digitar o texto mais de uma vez; (iv) que, segundo as normas editalícias, só seria possível ao candidato a digitação de um único texto; (v) que, se a MNTL é utilizada como parâmetro no cálculo da nota final da prova de digitação, gera ofensa às normas editalícias oportunizar ao candidato repetir a digitação do texto no tempo designado para a prova; (vi) que todos os documentos que comprovam seu direito líquido e certo foram juntados aos autos; (vii) que há diversas liminares concedidas para situações iguais; (viii) que o princípio da vinculação ao edital exige que a linguagem do edital seja clara e objetiva, permitindo a perfeita compreensão do seu conteúdo; (ix) que o espelho do candidato que obteve a maior nota de toques líquidos não foi disponibilizado; e (x) que somente neste concurso foi alterada a média desse tipo de prova, ignorando os preceitos básicos de uma etapa eliminatória. Requer a antecipação da tutela recursal para conferir “prazo razoável para a realização e entrega dos exames, sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso, face aos relevantes fundamentos apresentados e a flagrante presença de risco de dano de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Não há prova documental conclusiva do desrespeito, pela banca examinadora do concurso público, das regras editalícias concernentes à prova prática de digitação. Em especial quanto ao cálculo da nota, é imprescindível o contraditório mínimo a fim de que se possa ter uma visão mais clara e segura quanto à alegação violação a direito líquido e certo do Agravante. Não se tem nos autos sequer o texto utilizado na prova de digitação, de maneira que, à luz do contexto probatório dos autos, não é possível concluir pelo direito líquido e certo afirmado na impetração. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator